Tribunal: TJES
Processo: 5000226-15.2024.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-15.2024.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: 47.214.553 DAINARA FERNANDES BRAGATTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES EM CDB SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBAS DESTINADAS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Dainara Fernandes Bragatto ME contra a PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A., em razão do bloqueio unilateral e aplicação automática de valores em CDB, sem autorização da autora, ocasionando prejuízos financeiros e transtornos em sua atividade comercial. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinando o desbloqueio dos valores e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de autorização para a aplicação financeira e a responsabilidade da instituição requerida pelos danos alegadamente causados, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Caracterizada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. Não restou comprovada a autorização expressa da parte autora para a aplicação automática dos valores, sendo demonstrado que tais verbas tinham destinação empresarial urgente. A falha na prestação do serviço está evidenciada, com violação ao direito à informação e livre escolha do consumidor. Os danos morais são configurados pela impossibilidade de movimentação do capital de giro da empresa, o que repercutiu negativamente em sua imagem e reputação. O valor arbitrado a título de reparação atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico da sanção.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a aplicação automática de valores em CDB pela instituição financeira sem autorização expressa e inequívoca do consumidor. 2. A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada a ofensa à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem e reputação comercial. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 4. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade das operações realizadas, inclusive quanto à adesão a serviços de investimento automático.
"

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE; AC 0197028-38.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/06/2023; Pág. 245.

TJGO; AC 5151711-16.2022.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto; DJEGO 26/10/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000226-15.2024.8.08.0022

RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO: 47.214.553 DAINARA FERNANDES BRAGATTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VALORES EM CDB SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBAS DESTINADAS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória ajuizada por Dainara Fernandes Bragatto ME contra a PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A., em razão do bloqueio unilateral e aplicação automática de valores em CDB, sem autorização da autora, ocasionando prejuízos financeiros e transtornos em sua atividade comercial. A sentença confirmou a tutela antecipada, determinando o desbloqueio dos valores e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a existência de autorização para a aplicação financeira e a responsabilidade da instituição requerida pelos danos alegadamente causados, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Caracterizada a relação de consumo, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. Não restou comprovada a autorização expressa da parte autora para a aplicação automática dos valores, sendo demonstrado que tais verbas tinham destinação empresarial urgente. A falha na prestação do serviço está evidenciada, com violação ao direito à informação e livre escolha do consumidor. Os danos morais são configurados pela impossibilidade de movimentação do capital de giro da empresa, o que repercutiu negativamente em sua imagem e reputação. O valor arbitrado a título de reparação atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efeito pedagógico da sanção.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É abusiva a aplicação automática de valores em CDB pela instituição financeira sem autorização expressa e inequívoca do consumidor. 2. A pessoa jurídica faz jus à indenização por danos morais quando demonstrada a ofensa à sua honra objetiva, com repercussão negativa em sua imagem e reputação comercial. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes. 4. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade das operações realizadas, inclusive quanto à adesão a serviços de investimento automático.
"

____

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJCE; AC 0197028-38.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/06/2023; Pág. 245.

TJGO; AC 5151711-16.2022.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto; DJEGO 26/10/2023..

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A parte autora, DAINARA FERNANDES BRAGATTO ME, ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais c/c antecipação de tutela (ID 13515830), alegando ter sofrido bloqueios unilaterais de valores em sua conta Pagbank/Pagseguro, nos montantes de R$ 39.033,27 e R$ 13.204,76, que foram indevidamente aplicados em CDB sem sua autorização, o que lhe causou sérios prejuízos e constrangimentos, em virtude da impossibilidade de arcar com suas despesas diárias e compromissos com fornecedores, requerendo o desbloqueio imediato dos valores e indenização por danos materiais e morais não inferior a R$ 15.000,00.

Em sua contestação (ID 13515908), a PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, sustentando que os valores já haviam sido resgatados pela autora e que a aplicação era legítima, decorrente do serviço "poupar automático" contratado pela própria autora, que, como única detentora das informações de acesso ao aplicativo, seria a responsável pela segurança de sua conta, não havendo que se falar em danos materiais ou morais.

A sentença (ID 13515913) rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela antecipada que determinou o desbloqueio da conta e condenando o PagSeguro ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a ré não comprovou a autorização da autora para as aplicações e que o bloqueio indevido dos valores, essenciais para a movimentação das atividades empresariais, causou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Inconformado, o PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 13515915), pugnando pela reforma da sentença, reiterando a tese de que a aplicação foi legítima e autorizada pela recorrida por meio do serviço "poupar automático", e que a situação não gerou danos morais passíveis de indenização, devendo, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório ser reduzido por não ser razoável e proporcional.

Em contrarrazões (ID 13515923), a parte recorrida requereu a manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, a não observância da dialeticidade recursal, e no mérito, defendeu a falha na prestação do serviço da recorrente que causou danos e contratempos, reiterando que nunca autorizou a movimentação dos valores, sendo o dano moral presumido e com função compensatória, punitiva e dissuasória..

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, respondendo pelos danos causados aos consumidores independentemente da existência de culpa.

Assim, cabia à instituição financeira demonstrar que a aplicação dos valores em CDB ocorreu mediante prévia e expressa autorização da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, os documentos acostados aos autos pela autora, como comprovantes de cobranças de fornecedores e guias de arrecadação (ID 13515888, 13515889, 13515890, 13515891, 13515892, 13515895), demonstram que os valores bloqueados se destinavam à movimentação diária do capital de giro da empresa, e não a investimentos.

A conduta do PagSeguro em proceder à aplicação dos valores de forma automática e unilateral, sem a devida e clara autorização da cliente, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, em violação ao direito de informação e livre escolha do consumidor, conforme o art. 39, III e VI, do CDC.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE TARIFAS, JUROS E IMPOSTOS. CONTRATOS ANEXADOS COM ANUÊNCIA DO CORRENTISTA SOBRE OS ENCARGOS INCIDENTES.
APLICAÇÃO DE RECURSOS EM FUNDO DE INVESTIMENTO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMIDOR. CARÊNCIA DE 90 DIAS PARA RESGATE. FALHA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO. PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO COMERCIAL EVIDENCIADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO OBJETO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto por banco safra s.a., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por fort motos Ltda. 2. O cerne da controvérsia recursal é analisar eventual desacerto da sentença de fls. 365/368, na qual o juízo a quo reconheceu a falha na prestação de serviços do banco recorrente e determinou o ressarcimento de valores debitados da conta corrente da empresa e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais.
A falha reclamada pela empresa requerente é
a cobrança de tarifas, de juros e de impostos entre o período de 29.08.2013 e 11.05.2016 (fls. 54/56), bem como
a retenção de valores que, segundo ela, foram aplicados sem sua autorização e ficaram retidos por mais de 90 (noventa dias) mesmo após o pedido de resgate
. [...]. 10. Relativamente ao resgate da aplicação financeira, os documentos de fls. 22/33 revelam a falha do banco, que não baixou o investimento dos valores de titularidade empresa. Observe-se que houve uma primeira solicitação, em 07.01.2016, que não foi atendida (fls. 22/24). Na fl. 27, confere-se que a baixa só foi lançada em 12 de dezembro de 2016, que, com os noventa dias de carência do investimento, o crédito só foi devolvido à conta da empresa em março de 2017, o que pode ser verificado no extrato de fl. 177. Com isso, observa-se que a empresa passou mais de um ano sem os recursos de que necessitava (07.01.2016 a 23.03.2017).11. Demais disso, o e-mail de fl. 31 confirma que a aplicação se deu sem a anuência expressa da cliente, pois os termos sequer tinham sido assinados quando da solicitação de resgate, o que corrobora com o depoimento da testemunha marta Maria (fl. 348), que afirmou que o dinheiro foi aplicado antes da empresa autorizar (aprox. À 2:25min do áudio).12. Por isso, a ausência de contrato confirmando a ciência do correntista sobre a carência de noventa dias para o crédito ser devolvido à conta configura conduta abusiva, pressupondo-se que o consumidor não foi informado disso previamente, conforme determina o art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. 13. Portanto, o defeito no serviço é nítido e deve ser reparado, nos termos do art. 14 do CDC. A propósito, nesses casos, a responsabilidade do banco é objetiva, uma vez que a instituição financeira, por ser uma prestadora de serviços, detém o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, abrangendo o dever de informação, proteção e boa-fé com o consumidor. 14. Especificamente sobre os danos extrapatrimoniais, é cediço que a jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação à honra objetiva da empresa. Aliás, para o STJ, o
dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial. Assim, no caso concreto, temos que a realização da aplicação sem o consentimento da cliente e a retenção indevida do valor por mais de um ano gerou inegável prejuízo comercial à autora que superou o mero aborrecimento
. 15. Sobre o quantum fixado na origem, é de se destacar esta egrégia câmara de direito privado possui um padrão indenizatório condizente com a quantia arbitrada em primeiro grau. Além disso, a gravidade do fato, a intensidade do sofrimento da ofendida e a situação econômica do ofensor corroboram para a proporcionalidade da quantia arbitrada pelo juízo a quo, razão por que entendo que não foi excessiva, notadamente se atentarmos ao valor aplicado, de cerca de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) e o tempo decorrido entre o pedido e o efetivo resgate (mais de um ano). Logo, é de se negar o pedido de redução do quantum indenizatório, pois o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra ínfimo nem excessivo, ao tempo que cumpre sua função reparatória e não caracteriza enriquecimento sem causa à promovente. 16. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar apenas a condenação em danos materiais. (TJCE; AC 0197028-38.2017.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 13/06/2023; Pág. 245). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO.
RESGATE NA APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA
. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O serviço mostrou-se defeituoso, porquanto o banco/apelante realizou resgate em investimento financeiro sem autorização do cliente e sem observar os princípios da informação e da transparência. 2.
Ressalta-se, por oportuno que, nos termos do julgamento do RESP nº 1326592/GO, alguns temas afetos ao caso dos autos restaram resolvidos, consistentes na necessidade de autorização expressa do correntista para a realização de investimento, a habitualidade da aplicação de valores, pelos correntistas, em CDB e a responsabilização, material e moral, da instituição financeira
. 3. No caso em análise, não tendo o apelante se desincumbindo do ônus que lhe competia, a manutenção do decisum de primeiro grau é medida que se impõe. 4. Sucumbente o apelante, imperiosa a majoração dos honorários recursais, conforme artigo 85, §11, do CPC, com observância da proporção imposta na sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5151711-16.2022.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Algomiro Carvalho Neto; DJEGO 26/10/2023). (Grifo nosso).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo “a quo”:

“Desta forma, o ponto controvertido da presente questão é se o desconto em conta bancária para fins de investimento, promovido pela instituição requerida, precedeu de prévia autorização ou se foi promovido unilateralmente, o que constitui prática abusiva.

Para corroborar suas alegações, a parte requerente anexou aos autos comprovantes de cobranças efetuadas por fornecedores e credores, via aplicativo de mensagens (ID n.º 41052214 e 41052215), bem como guias de arrecadação com vencimento coincidente com o período em que a conta se encontrava bloqueada (ID n.º 41052216, 41052217 e 41052218).

Dessa forma, a partir da documentação apresentada pela autora — não contestada pela parte requerida —, restou demonstrado que os valores bloqueados não tinham como finalidade a constituição de investimentos ou poupança, mas sim, eram destinados a saques, transferências e pagamentos, conforme comprovado pelas movimentações financeiras que afastam a alegação de intuito de poupança.

À vista disso, concerne a requerida demonstrar nos autos a legitimidade do bloqueio, comprovando a solicitação do serviço pela requerente, ônus do qual não se desincumbiu, visto que tal prova não veio aos autos.

Salienta-se que eventual bloqueio para fins de investimento, mesmo que praticado motivadamente pelo requerente, devem ser passíveis de revogação a qualquer tempo pelo consumidor, ainda que resulte em menor rentabilidade, sob pena de configurar abuso de direito por parte da instituição financeira. Aliás, tais “vantagens e desvantagens” para investimentos e resgates em aplicações financeiras, como um Certificado de Depósito Bancário, devem ser claras aos consumidores.

Das instituições financeiras e bancárias, espera-se um comportamento ético e responsável, especialmente no que se refere aos investimentos dos clientes. Elas devem comunicar de forma clara os riscos e objetivos dos investimentos, além de revisar as informações, garantindo que estejam compatíveis com o perfil de risco e a situação financeira de cada cliente”.

No que concerne ao dano moral, embora a recorrente sustente a inexistência de prejuízo moral e a ocorrência de mero aborrecimento, é inegável que a impossibilidade de movimentação do capital de giro de uma empresa, com consequente atraso no pagamento de dívidas e constrangimento perante fornecedores, ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

A pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ, pode sofrer dano moral, desde que demonstrada a ofensa à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e boa fama no mercado. Os fatos narrados e comprovados nos autos, como as cobranças de fornecedores e a necessidade de acionar o Judiciário para o desbloqueio dos valores, são suficientes para configurar tal abalo à imagem e reputação da empresa recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
(R$ 5.000,00) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

d
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)